Tribunal: TJMT
Processo: 1004732-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004732-42.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KARLEN BORTOLON KAZAMA - CPF: 974.321.481-04 (EMBARGANTE), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KARLEN BORTOLON KAZAMA - CPF: 974.321.481-04 (EMBARGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, E REJEITOU OS EMBARGOS DE KARLEN BORTOLON KAZAMA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ARTIGO 85 §4o DO NCPC – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS
– ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS E DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA PREENCHER O CARGO DE TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL ADMINISTRADOR – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

–
EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE APELANTE REJEITADOS
.

1. De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Assim, nos termos do
art
.
85
,
§11, do CPC/2015,
“o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.

2
.
A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Têm-se em perspectiva embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
KARLEN BORTOLON KAZAMA
contra o acórdão de id. 98374465, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela segunda embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, que tinham como objetivo a nomeação da apelante, aprovada na 188a colocação para o cargo de Técnico da Área Instrumental Administrador.

O ESTADO DE MATO GROSSO alega a existência de omissão, uma vez que não houve majoração dos honorários sucumbenciais quando negado provimento ao apelo, pugnando pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por sua vez, KARLEN BORTOLON KAZAMA aduz que o Acórdão foi contraditório, pois, não pode ser considerada desnecessária a produção de novas provas, quando o próprio magistrado em sua sentença alegar a suposta ausência de prova de existência de contratos temporários e de cargos vagos.

Aduz que, em que pese estar juntado nos autos provas contundentes da existência de vários contratos de terceirizados para o cargo de Analista Administrativo, mesmo cargo para o qual a Embargante fora aprovada, as testemunhas também iriam provar que, na época, muitos contratos utilizaram a nomenclatura da função da área econômica social para a mesma função de área instrumental do governo analista administrativo.

Sustenta que ficou comprovado todos os requisitos para que a Embargante tenha o direito adquirido e subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu, não havendo motivo para ter sido negado provimento do recurso de Apelação.

Alega que o Acórdão é omisso, visto que foram juntados inúmeros contratos temporários e terceirizados dentro do prazo de validade do concurso, que foram renovados por anos, não havendo que se falar em algo esporádico ou transitório, mas sim de natureza habitual, bem como o
decisum
não considerou a existência de 71 (setenta e um) cargos vagos

devidamente comprovados por meio das lotacionogramas do ano de 2014, durante a vigência do concurso.

Com essas considerações, após a juntada de vários julgados deste Sodalício, ambos os Embargantes requerem o acolhimento de seus embargos para suprir as omissões e vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, têm-se em perspectiva embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
KARLEN BORTOLON KAZAMA
contra o acórdão de id. 98374465, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela segunda embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, que tinham como objetivo a nomeação da apelante, aprovada na 188a colocação para o cargo de Técnico da Área Instrumental Administrador.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A
omissão
a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso e a
contradição
é caracterizada pela diferença entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não se observa nos termos do que afirmou a embargante KARLEN BORTOLON KAZAMA, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Assim, tem-se que a decisão combatida não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante KARLEN

e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Com efeito, a insurgência da embargante diz respeito à sua irresignação sobre a conclusão do julgado, eis que aduz os mesmos argumentos trazidos no Recurso de Apelação, com o fito de considerar impositiva a nomeação da apelante, aprovada na 188a colocação para o cargo de Técnico da Área Instrumental Administrador.

Ocorre que, como bem fundamentado no Acórdão, a Apelante prestou concurso público de Edital n. 005/2009-SAD/MT, na data de 27/07/2009, promovido pelo Estado de Mato Grosso, obtendo a aprovação em
188a colocação
para o cargo de Técnico da Área Instrumental Administrador, que previa
67 (sessenta e sete) vagas no edital
, sendo certo que, após, houve a convocação de mais 61 (sessenta e um) candidatos, totalizando assim a
convocação de 128 (cento e vinte e oito) candidatos
.

Embora a embargante alegue que o Acórdão foi omisso acerca da existência de 71 (setenta e um) cargos vagos

devidamente comprovados por meio dos lotaciogramas do ano de 2014, durante a Vigência do Concurso, conforme já exposto, além das 67 (sessenta e sete) vagas no edital, foram convocadas mais 61 (sessenta e um candidatos), que, supostamente, serviriam para o preenchimento desses cargos vagos, de modo que remanesceriam apenas 10 vagas e, de todo modo, não abrangeria a colocação da embargante.

Ainda, extrai-se que dos 61 (sessenta e um) candidatos convocados além do número de vagas, 30 (trinta) não tomaram posse, logo, levando em consideração o total de 128 (cento e vinte e oito) candidatos convocados, o direito subjetivo à nomeação iria até a 158a colocação, o que não é o caso da embargante, que restou classificada na posição 188a.

Soma-se a isso o fato de que, a respeito da criação de novas vagas por meio de Lei, é cediço que dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Contudo, no caso
sub examine
, trata-se de concurso público com prazo de validade vencido, sendo certo que o candidato classificado além do número de vagas previstas no edital tem mera expectativa de direito à nomeação, a qual se convola em direito subjetivo apenas se surgirem novas vagas durante à vigência do certame.

Além disso, importante destacar que todos os julgados trazidos pela parte embargante se referem a casos em que, com a desistência de candidatos nomeados além das vagas preenchidas, os requerentes passaram a ter direito subjetivo à nomeação, pois, possuíam classificação suficiente para tanto, o que não é o caso da embargante, visto que, como demonstrado, com a desistência de 30 (trinta) candidatos, surgiu o direito de se nomear até o candidato aprovado na 158a colocação, sendo que a requerente restou classificada na posição 188a.

Ademais, importa salientar que a existência de contratação precária e de cargos comissionados não implica reconhecer a existência de vagas, porque as atribuições são diversas do cargo para o qual a demandante está classificada e porque os cargos comissionados são de livre nomeação da Administração.

Assim, n
o caso,
conforme acima delineado, a Apelante ficou além do número de vagas previstas no edital, não tendo o chamado direito subjetivo à nomeação.

Nesse sentido, importa destacar:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES. CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. PREVISÃO DE UMA VAGA NO EDITAL. CLASSIFICAÇÃO EM QUARTO LUGAR. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSENTE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 1. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal adota o entendimento segundo o qual o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à sua nomeação. 2. Julgamento do RE 837311 pelo Tribunal Pleno do STF em 09/12/2015, Relator o Ministro Luiz Fux, publicado em 18/04/2016, no qual se firmou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 3. O impetrante prestou Concurso Público, Edital no 01/2015, para o cargo de Agente Administrativo, cuja classificação foi 4o lugar (fl. 50). O referido edital previa somente uma vaga para Agente Administrativo. 4. Não comprovada preterição, descabido o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação. 5. Precedentes do TJ/RS. APELO DESPROVIDO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL).”
(AC no 70082139031, Terceira Câmara Cível, rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. em 12AGO19).

Também não há que se falar em cerceamento de defesa, como bem fundamentado no Acórdão, visto que o juiz entendeu que o caso se trata de matéria essencialmente de direito, tendo indeferido a produção de provas que supostamente comprovariam a existência de vagas e fundamentado o seu indeferimento, o que é plenamente possível e admitido, por força, sobretudo, do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, tendo em vista que a existência de contratos precários, por si só, não caracterizam a preterição dos aprovados em concurso, visto que a contratação temporária não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam suprir necessidades transitórias, a candidata só teria direito a nomeação e posse se preterida na ordem de classificação ou se, dentro do prazo de validade do concurso e existindo vagas dentro do número previsto no edital, não fosse nomeada, o que, de fato, não ocorreu na hipótese.

Em relação aos embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, analisando o caderno processual, verifica-se que procede a sua pretensão, uma vez que realmente houve omissão quanto à majoração dos honorários, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto por

KARLEN BORTOLON KAZAMA, razão pela qual o saneamento é medida que se impõe.

Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC), de se ressaltar a orientação do STJ para as hipóteses de cabimento. Confira-se:

“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negarlhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la exofficio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. (...).”
(STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) (g.n.).

Na hipótese dos autos, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor do apelado, ora embargante, uma vez que houve condenação de KARLEN BORTOLON KAZAMA ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau e o apelo por ela interposto foi desprovido à unanimidade.

Assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e majorar os honorários recursais na decisão embargada em favor do Estado de Mato Grosso é medida que se impõe.

No tocante ao valor a ser fixado, insta salientar que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais não possuem autonomia e nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, devendo representar um acréscimo.

Nesse sentido:

“Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, '"os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em ‘majoração') ao ônus estabelecido previamente, (...)”
(STJ - AgInt nos EREsp 1717150/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

Desta feita, tendo em vista que na sentença proferida pelo magistrado de primeiro, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e, ainda, levando em conta a baixa complexidade da causa, razoável a majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Isto posto,
acolho os embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
para retificar a decisão embargada, a fim de fixar os honorários recursais em favor do apelado/embargante em 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Por seu turno,
rejeito os Embargos de Declaração opostos por
KARLEN BORTOLON KAZAMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022